Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710500-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE DE CARVALHO PENNA, LUCIANA DE CARVALHO PENNA AGRAVADO: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. D E C I S Ã O Recebo as petições de ID 24893547 e 24910132 como Embargos de Declaração. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luciana de Carvalho Penna e Outros em face da decisão de ID 24872216 que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou a manutenção das agravantes no plano de saúde do titular falecido sob pena de fixação de multa por descumprimento. As agravantes apontam a ocorrência de omissão, já que não foi analisado o pedido de exclusão da parcela relativa ao titular do plano em que foram mantidas. Assim, requerem que seja suprida a omissão e deferido o pedido de exclusão do titular do plano de saúde e, consequentemente, do valor relativo à sua mensalidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega a existência de omissão. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão: De acordo com a doutrina e a jurisprudência, há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não foi. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19a ed. São Paulo: Atlas, 2016. Pág. 1500.) (destaquei) De fato, verifico que a decisão embargada deixou de analisar o pedido de exclusão do titular falecido do plano de saúde, com a consequente exclusão da cobrança de sua mensalidade. Passo a analisar o pedido, suprindo a omissão. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) No caso em análise, discute-se a obrigação do plano de saúde agravante em manter as agravantes no plano de saúde após o falecimento de seu titular, excluindo o titular do plano de saúde e, consequentemente, a cobrança da mensalidade que lhe caberia. Cabe destacar que o contrato do plano de saúde firmado entre o titular e a agravada, entabulado em 07 de dezembro de 1994 (ID 88088935), não prevê a remissão. Entretanto, o artigo 30 da Lei 9656/2018 dispõe: Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. § 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. § 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. § 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho. § 5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego. § 6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar. Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (destaquei) A súmula 13 da ANS prevê: O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo. Verifica-se, portanto, que o artigo 31 da referida Lei assegura ao aposentado que tiver contribuído, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de 10 anos, o direito à manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura existentes na vigência do contrato de trabalho, desde que assuma seu pagamento integral. Observa-se, ainda, que nos termos do §2o, resta, por um lado, assegurado o direito de permanência dos dependentes do aposentado em caso de morte do titular, tal como previsto no §3o do artigo 30, não sendo, por outro lado, incidentes os prazos mínimo de 6 meses e máximo de 24 meses constantes do §1o do art. 30, por ter sido tal previsão expressamente excluída da redação do parágrafo ora em análise Da leitura dos artigos colacionados, verifica-se que a Lei visa evitar uma abrupta interrupção dos serviços de plano de saúde seja em relação ao titular ou aos seus dependentes ante o desligamento sem justa causa, aposentadoria ou morte do titular, sendo que no caso de óbito do titular, a referida continuidade assegurada aos dependentes encontra-se denominada como cláusula de remissão, a qual, nos termos do entendimento do STJ, é definida como garantia de continuidade da prestação de serviços de saúde aos dependentes, sem cobrança de mensalidades, com o objetivo de proteger o núcleo familiar do falecido por certo período, evitando-se o desamparo abrupto. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE AO DEPENDENTE INSCRITO. CÔNJUGE. SEPARAÇÃO JUDICIAL. RETORNO AO CONVÍVIO CONJUGAL. UNIÃO ESTÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a esposa separada judicialmente, mas que retornou ao convívio conjugal na qualidade de companheira, faz jus à cobertura contratual do plano de saúde de remissão por morte do titular e se o dependente pode assumir a titularidade do plano de saúde após o período de remissão. 2. A cláusula de remissão, pactuada em alguns planos de saúde, consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades. Objetiva, portanto, a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, ao ser assegurada, por certo período, a assistência médica e hospitalar, a evitar o desamparo abrupto. 3. Embora a cláusula de remissão do plano de saúde se refira ao cônjuge como dependente, sendo omissa quanto à figura do companheiro, não deve haver distinção sobre esse direito, diante da semelhança de papéis e do reconhecimento da união estável como entidade familiar, promovido pela própria Constituição Federal (art. 226, § 3o, da CF). Comprovação da autora, na hipótese dos autos, da condição de companheira. 4. O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS). 5. Recurso especial provido. (STJ – REsp: 1457254 SP 2014/0001510-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/04/2016, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 18/04/2016) destaquei AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE DO DEPENDENTE INSCRITO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1439980/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, Dje 23/05/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NATUREZA DO CONTRATO. INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE AO DEPENDENTE INSCRITO. 1. A convicção dos magistrados das instâncias ordinárias quanto à natureza individual ou familiar do contrato do plano de saúde decorreu da análise do conjunto fático-probatório e da interpretação das cláusulas contratuais, esbarrando o acolhimento da pretensão recursal nos óbices previstos nas Súmulas nos 5 e 7/STJ. 2. O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 771.016/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, Dje 16/03/2017) Esta Casa tem entendimento no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE/SUCESSOR EM PLANO DE SAÚDE APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Sucessores e dependentes de beneficiário (titular) falecido não têm direito eterno de permanecer vinculados a plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde. 2. O período máximo de vinculação obrigatória a plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, seja como beneficiário, dependente ou sucessor, é de 24 meses a contar da data da remissão (morte). Inteligência do art. 30 da Lei no 9.659/98. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1312265, 07103252320208070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DA VIÚVA. ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Caso concreto: Cuida-se de ação cominatória, em que a viúva pretende prosseguir com contrato de plano de saúde por morte do titular – seu esposo falecido e ex-empregado da ECT, postulando a assunção da titularidade, após o transcurso do prazo de remissão e mediante o pagamento da contraprestação. 2 – O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que “A cláusula de remissão, pactuada em alguns planos de saúde, consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades. Objetiva, portanto, a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, ao ser assegurada, por certo período, a assistência médica e hospitalar, a evitar o desamparo abrupto.(REsp 1457254/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, Dje 18/04/2016).E que “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS).” 3 – In casu, a autora se dispôs a assumir o pagamento integral da contraprestação respectiva para sua manutenção nas mesmas condições da cobertura assistencial do plano de saúde que usufruía, quando ainda vigente o vínculo laboral de seu falecido marido com a ECT, de modo que sua pretensão se coaduna com o princípio da manutenção do equilíbrio atuarial, com o disposto no art. 30 da Lei no 9.656/1998, com o teor da Súmula Normativa 13 da ANS, e com o entendimento exposto no REsp 1457254/SP, a exigir a reforma da sentença de improcedência. 4 – Dado provimento ao apelo. (Acórdão 1260326, 07315425920198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CDC. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. MANUTENÇÃO APÓS APOSENTADORIA. FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO. ART. 31 DA LEI No 9.656/1998. CÔNJUGE DEPENDENTE. DIREITO À PERMANÊNCIA, POR PRAZO INDETERMINADO. CONDIÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL. O titular de plano de saúde que tenha contribuído, na ativa, por mais de 10 (dez) anos, ao se aposentar, tem direito à permanência no plano, por prazo indeterminado, na forma do art. 31 da Lei 9.656/98. Referido benefício é garantido aos seus dependentes, após a sua morte e nas mesmas condições, por força do disposto no § 2o do art. 31 c/c o § 3o do art. 30, não havendo falar-se em limitação temporal, pois inaplicável, à hipótese, o § 1o do art. 30 da Lei 9.656/98. O fato de a contribuição, na ativa, ser repassada diretamente do empregador ao plano de saúde, não impede que após a aposentadoria seja paga diretamente pelo beneficiário, conforme previsto pelo art. 31 da Lei 9.656/98. (Acórdão 993007, 20150710188187APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 10/2/2017. Pág.: 211/222) A expressão “mesmas condições de cobertura assistencial”, como consta da mencionada Súmula 13/ANS, compreende tanto as condições de assistência médica quanto os mesmos valores de contribuição, desde que o dependente assuma o pagamento integral da parcela devida ao plano, após o término do prazo de remissão. O Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, definiu a cláusula de remissão como sendo: “uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades. Objetiva, portanto, a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, ao ser assegurada, por certo período, a assistência médica e hospitalar, a evitar o desamparo abrupto” (REsp 1457254/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016). Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se pelo direito de os dependentes permanecerem no plano de saúde, desde que assumam as obrigações que eram pelo titular adimplidas, ao interpretar os artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98, conforme se abstrai da leitura do voto proferido nos autos do AgInt no REsp 1688811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 02/04/2018: (...) o entendimento desta Corte Superior caminha no sentido de que, diante do óbito do titular, os dependentes possuem o direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações que eram pelo titular adimplidas. Referida faculdade foi objeto de pronunciamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em outros precedentes: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (2015). PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE DO DEPENDENTE INSCRITO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PRECEDENTES DESTE STJ. 1. "O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS)" (AgInt no AREsp 771.016/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 16/03/2017). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1688811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 02/04/2018) Portanto, a imposição de prazo para a extinção do vínculo do dependente de plano de saúde de empregado titular falecido, sem a correta interpretação da cláusula de remissão e facultado o pagamento integral da contraprestação, não encontra amparo nas normas de regência supra citadas, mormente quando o usufruto do benefício está condicionado ao seu custeio pelo dependente. Referido debate também já foi objeto de enfrentamento neste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608/STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MORTE DO TITULAR. CANCELAMENTO APÓS REMISSÃO. LEI No 9.656/98. SÚMULA NORMATIVA No 13 DA ANS. CONDUTA ABUSIVA. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS DEVERES ANEXOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, caso dos autos. (Sum. 608/STJ). Nessa feita, o caso será dirimido pelas demais leis que regem a matéria, em especial a Constituição Federal, o Código Civil e a Lei 9.956/98. 2. Nos termos do § 3o do artigo 30 da Lei 9.956/98 e da Súmula Normativa no 13 da ANS é assegurada ao dependente a permanência em plano de saúde, ainda que tenha advindo a morte do titular, nas mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes. 3. O fornecimento de seguro saúde pelo empregador tem natureza de salário indireto, inserindo o empregado na categoria de segurado contributário. 4. Além dos deveres constantes no instrumento obrigacional, há os deveres de proteção, de preservação da vida e da integridade física e psíquica do contratante e de cooperação. 4.1. Verifica-se que a conduta da ré, ao pretenderem cancelar o plano de saúde da autora, idosa, com lastro exclusivamente na morte do beneficiário titular não foi orientada pelas diretrizes da boa-fé, porquanto não se conforma com os deveres anexos de proteção e cooperação e vulnera o objetivo do contratado. 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1205663, 07100813120198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste contexto, em uma primeira análise, verifico a possibilidade da manutenção das agravantes no plano de saúde. Entretanto, não verifico a possibilidade de exclusão da cobrança da parcela relativa ao titular, eis que não caracterizado o perigo da demora, mormente porque o valor integral da mensalidade do plano de saúde é o que desde sempre foi pago pelo titular e suas dependentes, como também porque, caso procedente este pedido na ação originária e considerada indevida a cobrança da mensalidade relativa ao titular, as agravantes serão ressarcidas destas parcelas, com a inclusão de todos os encargos legais. Por fim. Indefiro o pedido de expedição da intimação por oficial de justiça, eis que o mandado de intimação por AR já foi expedido, conforme se verifica do ID 24872230. Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração opostos para RECONHECER A OMISSÃO, sanar a obscuridade e DEFERIR EM PARTE o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal apenas para determinar a manutenção das agravantes no plano de saúde do titular falecido, sob pena de fixação de multa por descumprimento. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de abril de 2021 12:52:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador